Tribunal: TJDFT
Processo: 0741916-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741916-32.2022.8.07.0001 RECORRENTES: FABRÍCIO DE SOUZA REIS E OUTROS RECORRIDA: GOL LINHAS AÉREAS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DO EMBARQUE EM VOO COMERCIAL. PERDA DAS CONEXÕES POSTERIORES. DEMORA DE 4 (QUATRO) DIAS PARA A CONCLUSÃO DA VIAGEM. CASO FORTUITO OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. A responsabilidade civil da companhia aérea em relação aos passageiros encontra-se subordinada às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser apurada de forma objetiva. 2. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, [O] fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 2.1. A responsabilidade objetiva do prestador de serviços somente poderá ser afastada quando demonstrada a ocorrência de motivo de força maior ou de caso fortuito, bem como na hipótese de fato exclusivo de terceiros o do próprio consumidor. 3. Observado, no caso concreto, que a restrição operacional imposta pela ANAC em relação ao aeroporto de origem não se encontrava em vigor na data prevista para decolagem do voo, carece de respaldo fático a tese de ocorrência de motivo de força maior ou de caso fortuito, de modo a justificar o cancelamento do embarque e a demora na reacomodação dos passageiros em outra aeronave. 4. O cancelamento do embarque em decorrência de excesso de passageiros (overbooking) e a demora injustificada na reacomodação dos passageiros em outro voo, fazendo com que fossem obrigados a permanecer em outra cidade, por 4 (quatro) dias, para que pudessem chegar ao seu destino, configura circunstância apta a caracterizar danos morais in re ipsa, prescindindo de demonstração do abalo extrapatrimonial experimentado. 5. O Código Civil, em seu artigo 944, estabelece que a indenização mede-se pela extensão do dano. 5.1. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 5.2. O fato de que a companhia aérea ré adotou medidas com a finalidade de minimizar os transtornos decorrentes das falhas na prestação dos serviços, mediante a emissão de vouchers para custeio de acomodação, transporte e alimentação dos passageiros no período em que foram obrigados a permanecer em outra cidade, bem como a modificação do itinerário do voo, para viabilizar o desembarque diretamente na cidade onde os passageiros residem, deve ser levado em consideração para fins de fixação da indenização por danos morais. 5.3. Impositiva a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, quando não observadas adequadamente as circunstâncias a conduta adotada pela parte ofensora e os desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda. 6. Não estando caracterizadas quaisquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 944 do Código Civil, requerendo a majoração do valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude dos transtornos causados aos insurgentes pela requerida. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJSP, TJGO, TJMT, TJSC e STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A (ID 49597799). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 944 do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, não cabe dar curso ao inconformismo no tocante ao apontado dissídio interpretativo, pois, conforme o STJ, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.044.223/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Por fim, indefiro o pedido da recorrida de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020